Tribunal: TJDFT
Processo: 0700225-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700225-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA CRISTINA DE ALMEIDA E SILVA CORTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pela agravada, acolheu e homologou os cálculos da Contadoria Judicial e determinou a expedição de RPV/precatório. Em suas razões (ID 5477381), o agravante alega que: 1) nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, houve a aplicação da taxa SELIC sobre o montante do débito (principal + correção + juros) e não apenas sobre o principal corrigido; 2) como a SELIC já engloba juros em seu cálculo, a sua incidência cumulada com juros sobre um mesmo débito causa majoração indevida; 3) de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), a incidência da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, sob pena de configuração de bis in idem; 4) por se tratar de índice composto, que serve como indexador de correção monetária e juros moratórios, a sua incidência sobre juros configura anatocismo; 5) de acordo com o seu setor de cálculos, é devido à parte autora o valor de R$ 12.951,40 e não o apresentado pela Contadoria, correspondente a R$ 14.273,15; 6) é evidente a existência de uma parcela controvertida no valor de R$ 1.321,75; 7) a decisão do juízo que acolhe os cálculos da Contadoria e determina a expedição de requisitórios no valor apontado viola o Tema de Repercussão Geral no 28. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada. No mérito, a reforma da decisão para que sejam acolhidos os cálculos elaborados pelo seu setor de cálculos. Subsidiariamente, a expedição de novos cálculos pela Contadoria Judicial, para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros. Sem preparo diante da isenção legal. É o relatório. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. A Emenda Constitucional 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” O Supremo Tribunal de Federal já firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima) (STF - RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP-00890). Assim, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito, inclusive com juros de mora, deve ser feita unicamente pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado e consolidado até novembro de 2021. Ademais, o Supremo Tribunal de Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 28, firmou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Na hipótese, as partes divergem sobre o valor do débito. A decisão do juízo de homologar os cálculos e determinar a expedição de requisitórios sobre valores controvertidos viola o referido tema. Em cognição sumária, há, em tese, probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, CONCEDO efeito suspensivo ao agravo, apenas para sobrestar o processamento dos autos em primeiro grau, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator